Tribunal: TJSP
Processo: 1005285-60.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
1. Apelação. Demanda de obrigação de fazer, para reativação de linha telefônica, com pedidos cumulados de indenização de danos morais e materiais, decorrentes de má prestação de serviços, e de cancelamento de multas de fidelização. 2. Sentença de parcial procedência. 3. Decisão modificada. 4. Não incidência da Lei 8.078/90 na espécie. Autor QUE é empresário individual e foi no desempenho de suas

Ementa:
1. Apelação. Demanda de obrigação de fazer, para reativação de linha telefônica, com pedidos cumulados de indenização de danos morais e materiais, decorrentes de má prestação de serviços, e de cancelamento de multas de fidelização. 2. Sentença de parcial procedência. 3. Decisão modificada. 4. Não incidência da Lei 8.078/90 na espécie. Autor QUE é empresário individual e foi no desempenho de suas atividades empresariais que contratou com a ré. 5. obrigação de fazer consistente em reativação da linha telefônica. desinteresse do autor no cumprimento e alegação de inviabilidade técnica por parte da ré. concordância das partes com a necessária conversão em perdas e danos. 6. astreintes que devem ser excluídas, à luz dos elementos dos autos. 7. Danos materiais. perdas e danos devidos. prejuízo demonstrado. 8. Danos morais. Ausência de prova a respeito de consequências excepcionais. Mero abalo na relação contratual existente entre as partes. 9. cancelamento de multas por fidelização que é de rigor, pois o rompimento do vínculo contratual entre as partes decorreu de falha nos serviços prestados pela ré. 10. honorários de sucumbência. necessária majoração, à luz do trabalho desempenhado pelos causídicos no presente feito. 11. litigância de má-fé não configurada. 12. Recursos providos em parte.